Tribunal: TJDFT
Processo: 0744627-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0744627-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM GOMES DOS ANJOS AGRAVADO: SUELY LOPES DE LUCENA, DILSON VIANA GOMES, ELENI BARBOSA SALES, PATRIK ERNANE ALVES, VALDIR FERREIRA LIMA, JOSE MARIA FERREIRA DA SILVA, JOSIAS MUNIZ DA COSTA, NILZA MUNIZ CAMILO GARCIA, VANILDA CAMILO DA COSTA ALVES, SILVANA CAMILO DA COSTA, NILVA MUNIZ CAMILO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOAQUIM GOMES DOS ANJOS contra ato judicial proferido pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos dos Embargos de Terceiro, Feito no 0706390-54.2020.8.07.0007, propostos em desfavor do Agravante por SUELY LOPES LUCENA XAVIER E OUTROS, deixou de apreciar o pedido de revogação do efeito suspensivo inicialmente concedido aos Embargos de Terceiro. O referido ato judicial foi proferido nos seguintes termos: “DESPACHO Não conheço do pedido de revogação de tutela antecipada formulado pela parte embargada, que deve, se o caso, interpor o recurso adequado. Intimem-se os autores para se manifestarem em réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Oportunamente, retornem conclusos.” Pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, “para revogar a antecipação de tutela concedida, para que o Mandado de Reintegração de Posse possa ser cumprido junto aos autos de n.o 0714756-53.2018.8.07.0007 (quando físico 2013.07.1.009417-3)” (Num. 20293531 - Pág. 32). Sem preparo. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOAQUIM GOMES DOS ANJOS contra ato judicial proferido pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos dos Embargos de Terceiro, Feito no 0706390-54.2020.8.07.0007, propostos em desfavor do Agravante por SUELY LOPES LUCENA XAVIER E OUTROS, deixou de apreciar o pedido de revogação do efeito suspensivo inicialmente concedido aos Embargos de Terceiro. Entendo que o ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório. Com efeito, o atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O caput e o inciso I do referido art. 1.015 exigem, portanto, que tenha sido prolatada decisão interlocutória em sede de tutela provisória. Conforme pode ser observado das razões recursais, o Agravante insurge-se contra ato judicial que não tem cunho decisório, tendo em conta que, diante da anterior decisão em que fora deferido o efeito suspensivo postulado pelos Embargantes (Num. 63321744 do Feito originário – 26/05/2020), o Juiz deixou de apreciar o pedido de revogação da medida. Ressalte-se que o Juiz nada decidiu quanto ao pleito deduzido pelo ora Agravante no Feito originário, já que apenas afirmou a impossibilidade de apreciação do pedido ante o deferimento inicial do efeito suspensivo veiculado em decisão anterior proferida no Feito originário (Num. 63321744) em 26/05/2020. Dessa forma, verifica-se que não há decisão interlocutória proferida nos autos, mas, sim, despacho, de forma que o caso vertente subsume-se ao disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato. Nesse sentido podemos invocar os seguintes arestos proferidos por este egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ART. 932 III CPC. RECURSOS INADMISSÍVEIS. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 1. Os despachos de ‘nada a prover’ e que intima a parte em atenção ao disposto no art. 10 do CPC não possuem conteúdo decisório, não podendo ser objeto de recurso, em atenção ao disposto no art. 1.001 do CPC. 2. Além disto, o CPC é claro ao estabelecer que só cabem Agravo de Instrumento e Agravo Interno em face de decisão interlocutória, o que não é caso dos autos. 3. O art. 932, III do CPC estabelece que os recursos inadmissíveis não podem ser conhecidos. 4. Agravo interno e Agravo de Instrumento não conhecidos.” (Acórdão n.1029402, 07019487120178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 26/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - MATÉRIA NÃO APRECIADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO M ANTIDA. 1) - Correta a decisão monocrática que, vislumbrando ser o agravo de instrumento inadmissível, pois interposto contra pronunciamento judicial sem conteúdo decisório, a ele nega processamento. 2) - Não pode o segundo grau de jurisdição conhecer, em sede de agravo de instrumento, de matéria ainda não apreciada pela instância de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3) - Não possui a manifestação judicial de ‘nada a prover’ qualquer conteúdo decisório. 4) - Agravo regimental conhecido e desprovido.” (Acórdão n.810134, 20140020138673AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2014, Publicado no DJE: 15/08/2014. Pág.: 112 - grifei) “PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE APLICA A PENA DE DESERÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA O ATO JUDICIAL PROFERIDO EM FACE DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DESCABIMENTO. 1. Se o ato de conteúdo decisório, por meio do qual o MM. Juiz processante proclamou a deserção do recurso, não foi objeto de agravo, mas, sim, de simples pedido de reconsideração, não pode a parte prejudicada, posteriormente, interpor recurso de agravo em face do ato judicial por meio do qual o juiz assinala haver ‘nada a prover’ com relação ao pedido de reconsideração. O ato judicial por meio do qual o juiz proclama ‘nada a prover’, por não ostentar conteúdo decisório, não desafia, só por isso, a interposição de recurso de agravo. 2. A rigor e por força do princípio da taxatividade, o pedido de reconsideração não é recurso (art. 496, CPC) e, assim, não suspende, não interrompe, não renova e nem reabre o prazo para o recurso próprio. 3. Agravo regimental conhecido, mas improvido.” (Acórdão n.156923, 20020020022782AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/05/2002, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 07/08/2002. Pág.: 52 - grifei) Com tais razões, por ser irrecorrível o ato judicial questionado, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, 1001 e 1015, todos do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 05 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador